Tribunal: TJMT
Processo: 1029943-87.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029943-87.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NADIA PAULA ALVES NOGUEIRA - CPF: 001.528.961-39 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
INDENIZAÇÃO POR DANO
S
MORA
IS E
OBRIGAÇÃO
DE FAZER
–
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –
PRELIMINAR REJEITADA
-
COMPRA DE
ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA
–
ENTREGA NÃO REALIZADA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A QUALQUER ATRIBUTO DA PERSONALIDADE DO AUTOR – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR –
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
–
APLICABILIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC -

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Não se configura ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A
não entrega do
produto, apesar de dar causa à devolução do valor pago, não enseja danos morais, pois não caracteriza
violação a nenhum dos atributos da personalidade do autor
, mas sim
mero descumprimento contratual.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Declaração de Inexistência de Débito,
Indenização por Dano
s
Mora
is e Obrigação de Fazer
julgada
parcialmente
procedente para
determinar que a ré restitua à autora o
montante
de R$496,89 em parcela única, com correção monetária desde a data do desembolso
e juros de mora a contar da citação,
e, diante da sucumbência recíproca, condenou
ambas as partes
a
o pagamento
dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor d
a causa.

A apelante aduz que
a não entrega dos produtos que comprou lhe causou prejuízo.

Diz que durante 3 meses buscou resolver administrativamente
o problema e que só obteve a restituição do valor pago após quase 2 anos da data da compra e depois da prolação da sentença.

Afirma que a ausência de punição da empresa apelada se torna um verdadeiro estímulo para que ela continue lesando os consumidores.

Requer a condenação da apelada a valor não inferior a R$15.000,00.

Em contrarrazões,
a
apelad
a

argui violação ao princípio da dialeticidade; no mérito,
pugna pelo não provimento do Recurso (I
d 243671670
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A
apelad
a
argui que não foram rechaçados os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao alegar que
a apelada devia ser condenada ao pagamento dos danos morais
.

Rejeito a preliminar
.

2 – MÉRITO

Na sentença ficou reconhecido que a apelante comprou um aspirador de pó e água, mas não foi entregue, tendo sido determinada a devolução do valor que pagou.

Ela sustenta que faz jus a danos morais, argumentando que sofreu prejuízo.

Apesar de a situação retratada configurar falha na prestação do serviço, não se verifica a comprovação de violação a nenhum atributo da personalidade d
a
autor
a, ficando
caracterizado o mero descumprimento contratual.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso
e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária p
ara
7% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024